Tribunal: STF
Processo: HC 239627
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividade criminosa. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Richard Leandro Martins contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp 2.429.855/SP (evento 4).



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão no regime prisional mais brando e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assevera inidônea a fundamentação do decreto condenatório para não aplicar o redutor, porquanto lastreada, exclusivamente, na quantidade da droga apreendida. Requer o redimensionamento da pena, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A quantidade de droga apreendida, somadas às circunstâncias do crime, em que o réu foi surpreendido com os entorpecentes em conhecido ponto de venda de substâncias ilícitas, além da existência de anotações por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, são motivações idôneas para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    2. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento da minorante, ressaltou: “Reforço que, da leitura do acórdão recorrido – transcrito na decisão agravada –, observa-se que a minorante em questão foi afastada em razão da quantidade de droga apreendida (110 porções de drogas, sendo 23 de k2/k4, com peso líquido de 4,6g, 51 de “maconha”, com peso líquido de 101,7g, 02 de “skunk”,com peso líquido de 0,23g, 05 de “crack”, com peso líquido de 1,5g, e 29 de “cocaína”, com peso líquido de 20,4g), bem como diante das circunstâncias do crime, em que o réu foi surpreendido com os entorpecentes em conhecido ponto de venda de substâncias ilícitas, além do fato de o recorrente possuir anotações por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, a revelar que se dedicava a atividade criminosa. Verifica-se, portanto, a adequada fundamentação para o afastamento da benesse pretendida, consistente na quantidade de droga apreendida, nas circunstâncias do delito e, sobretudo, na habitualidade criminosa do agravante, evidenciada em razão do cometimento de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas. E, sobre esse último ponto, a jurisprudência consolidada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que apenas na presença de uma conexão fática e temporal entre o ato infracional e o delito de tráfico de drogas, é admissível o uso dos registros da justiça da infância e da juventude para impedir a concessão do benefício do tráfico privilegiado. No caso em análise, o crime aqui em análise foi cometido quando o agente contava com 18 anos, pouco tempo após o implemento da maioridade, demonstrando que não houve interrupção da prática delitiva. (...). Desse modo, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível, de fato, a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta instância”.



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - dedicação à atividade criminosa -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);  “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, “por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024).



     



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma dos arts. 33 e 44, III, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente